Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. LEI DISTRITAL N. 4.266/08. AFASTAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 15 DIAS. LICENÇA MÉDICA. DECRETO N. 37.983/17. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto no 37.983/2017, ao regulamentar a contratação de professor substituto na rede pública de ensino do Distrito Federal, dispõe acerca do direito do contratado em efetivo exercício a licença médica remunerada. A aludida norma prevê que as despesas decorrentes do afastamento por motivo de licença médica serão suportadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), até o prazo de quinze dias, devendo o contratado se submeter às regras do Regime Geral de Previdência Social quando o período de afastamento exceder este período (art. 22 e parágrafo único).
2. No caso concreto, as normas de regências foram corretamente aplicadas. O servidor foi afastado de suas atividades laborais para tratamento de saúde, e, nos primeiros quinze dias, os pagamentos foram suportados pelo Distrito Federal, nos termos do Decreto Distrital no 37.983/2017. Após, passaram a incidir as regras do Regime Geral de Previdência Social.
3. Por se tratar de professor temporário, sujeito a regime jurídico próprio, não há obrigação de o Distrito Federal homologar os atestados médicos além do período de 15 dias.
4. Nos autos, não há irregularidades no ato administrativo em discussão. Dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativo, as conclusões e os efeitos deles derivados só poderiam ser afastados por robusta prova em contrário, que reputo não produzida.
5. Por não haver ilegalidade no ato administrativo, não há ilícito a amparar o pedido de reparação de danos morais.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.